Tribunal: STF
Processo: RHC 60220
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-12-03
Data de publicação: 1982-12-03

Ementa:
NÃO CONSTITUI CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SUBMISSAO DO ACUSADO A EXAME
PSIQUIATRICO, NA FORMA LEGAL, QUANDO A SUA CONDUTA FAZ TRANSPARECER
DUVIDA SOBRE A SUA INTEGRIDADE MENTAL.
REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL ACOLHIDA PELO MM. JUIZ APÓS A
CONCORDANCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
RHC IMPROVIDO.